Tribunal: TJSP
Processo: 1019205-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DO BANCO – OBJEÇÃO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelado demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizavam a concessão do favor legal – comprometimento de mais de 78% da renda com os descontos das parcelas dos empréstimos firmados com os apelantes – revogação da concessão do benefício da

Ementa:
RECURSO DO BANCO – OBJEÇÃO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelado demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizavam a concessão do favor legal – comprometimento de mais de 78% da renda com os descontos das parcelas dos empréstimos firmados com os apelantes – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado – objeção preliminar afastada.

RECURSO DA COOPERATIVA – MULTA DIÁRIA – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação e do julgamento de precedente agravo de instrumento interposto pelo banco apelante – recurso não conhecido neste aspecto.

RECURSOS DO BANCO E DA COOPERATIVA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE – desconto de valores diretamente da folha de pagamento e da conta corrente do apelado, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – afastamento da aplicação do patamar de descontos previsto no Decreto Estadual no 51.314/06 – norma estadual que estabelece limite para a amortização em até 50% dos vencimentos do mutuário – aplicação que deve se limitar às hipóteses em que a instituição financeira demonstre, de forma estreme de dúvidas, que o elevado percentual não compromete a subsistência da pessoa – maioria dos contratos firmados sob a égide do Decreto no 60.435/2014 que prevê o percentual de limitação em 30% dos rendimentos líquidos mensais – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DA COOPERATIVA – LIMITAÇÃO DE 15% PARA CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – descabimento – contratações com a cooperativa apelante ocorreram após as concessões de financiamentos pelo banco apelante ao apelado – cabia à cooperativa apelante observar que o apelado já possuía empréstimos anteriores com outra instituição financeira, cujo valor das prestações suplantava o percentual de 30% de seus rendimentos – descontos relativos aos mútuos celebrados pelo apelado com a cooperativa apelante que ficam condicionados à existência da margem consignável estabelecida por esta decisão, após o desconto promovido pelo Banco do Brasil para a amortização dos mútuos celebrados precedentemente – recurso desprovido neste aspecto.

RECURSO DO BANCO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba honorária corretamente impingida aos apelantes, uma vez que sucumbiram – recurso desprovido nesta parte.

Resultado: recursos desprovidos, quanto à parte conhecida.